Tribunal: TJBA
Processo: 0005256-09.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005256-09.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA, CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATOS DE VANDALISMO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

FORTUITO EXTERNO
.
AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE
. FATO GERADOR DO DANO QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO COM OS RISCOS INERENTES À ATIVIDADE EXPLORADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. A responsabilidade da concessionária de rodovias é objetiva, mas está limitada aos eventos que guardem nexo causal com os riscos inerentes à atividade explorada.

II. A
tos de vandalismo realizados por terceiros, que bloquearam a rodovia, lançaram pedras nos veículos e tentaram efetuar roubos
constituem fortuito externo e rompem o nexo causal entre a atividade da concessionária e os danos alegados.

III. Afigura-se inviável exigir da concessionária a garantia da segurança pública, função atribuída ao Estado.

IV. Recurso de apelação cível conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0005256-09.2013.8.05.0080, em que figuram, como apelantes,
IGOR SOARES DE MATOS LARANJEIRA e CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANGEIRA,
e apelada,
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça